Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Ação monitória. Faturas de energia elétrica. Documento hábil. Notificação desnecessária. A fatura de energia elétrica é documento hábil a instruir a ação monitória, sendo despicienda a juntada de contrato e de extrato de leitura de consumo e notificação do devedor acerca do débito e da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia. 2 – Recurso conhecido e não provido.(r)